Tribunal: TJMT
Processo: 1013068-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013068-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES - CPF: 433.806.718-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto nº 12.338/2024. Abandono do cumprimento de pena em regime aberto. Falta grave cometida no período aquisitivo. Não preenchimento do requisito subjetivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de indulto natalino [Decreto nº 12.338/2024], visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Preenchimento do requisito subjetivo [bom comportamento e ausência de faltas graves] exigido pelo Decreto nº 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino.

III. Razões de decidir

1. O não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, de modo a elidir a concessão do indulto quando praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto.

2. O abandono injustificado do cumprimento de pena em regime aberto, de forma ininterrupta durante o período aquisitivo do Decreto 12.338/2024, demonstra o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do indulto natalino.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O abandono do cumprimento de pena em regime aberto configura falta grave de natureza permanente e afasta o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo Decreto nº 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino.

2. A homologação judicial da falta grave em data posterior à publicação do Decreto não afasta o óbice à concessão do benefício, quando a conduta infracional foi praticada dentro do período aquisitivo legalmente delimitado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, art. 6º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 50; CP, arts. 155, caput, 157, §2º, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.08.2019; STJ, AgRg no HC n. 765.902/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.02.2023; TJMT, AgEx. 1046176-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1013068-12.2026.8.11.0000 — COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por YAGO ORLANDO DA SILVA FONTES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de execução penal (SEEU nº 0000769-71.2016.8.11.0064), que indeferiu o pedido de indulto natalino em cumprimento de pena unificada de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, por furto, receptação e roubo agravado, em regime aberto - arts. 155,
caput
, 180,
caput
, e 157, § 2º, todos do CP (ID 356561398 – fls. 498).

O agravante sustenta que preenche o requisito subjetivo [bom comportamento e ausência de faltas graves] para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

Pede o provimento do recurso para que seja concedido o benefício (ID 356561398 – fls. 514/519).

Prequestiona o art. Art. 112, da LEP.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 356561398 – fls. 529/531).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução, em oportunidade de retratação (ID 356561398 – fls. 536).

A i. 5ª Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
[...]
o fato de a decisão que não acolheu a justificativa e reconheceu a falta grave ter sido proferida no início de 2025 não apaga a ocorrência fática do abandono do cumprimento da pena durante o ano de 2024. Assim, reconhecida a falta e respeitado o devido processo (com a oitiva da justificativa da defesa), o óbice objetivo imposto pelo Decreto incide perfeitamente ao caso. Portanto, restando evidenciado que o sentenciado não cumpriu as condições do regime aberto e cometeu falta grave no período delimitado pelo Decreto nº 12.338/2024, o indeferimento do indulto foi medida escorreita e que deve ser mantida por esta Corte”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 358893892 – fls. 548/553)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, por furto – art. 155 do CP, praticado em 10.11.2015, no Município de Rondonópolis/MT - trânsito em julgado no dia 5.12.2016 -

(Ação Penal nº 0008055-37.2015.8.11.0064);

- 1 (um) ano de reclusão, por receptação - art. 180 do CP -, praticado em 22.6.2015, no Município de Rondonópolis/MT – trânsito em julgado no dia 14.2.2017 (Ação Penal nº 0004728-84.2015.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em 28.10.2016, no Município de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.2.2017 (Ação Penal nº 0009008-64.2016.8.11.0064);

Em 21.7.2025, o agravante requereu a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/24, pelo argumento de que
“não há, nos 12 meses que antecedem o Decreto, reconhecimento de falta grave em desfavor do sentenciado, cumprindo assim, os requisitos para concessão do indulto.”
(ID 356561398 – fls. 492).

Em 18.8.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“A Defesa pugna pela concessão de indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024. Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

[...]

No caso dos autos, houve o reconhecimento da falta grave pelo abandono do cumprimento da pena no período de 06.09.2023 até 28.01.2025, conforme decisão de seq. 152.

Diante do exposto, indefiro o indulto as penas privativas de liberdade”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues - juíza de Direito – ID 356561398 – fls. 504/505)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto natalino sob assertiva de que o agravante teria descumprido as condições impostas no regime aberto, por ter abandonado o cumprimento da pena no período de 6.9.2023 a 28.01.2025 (seq. 173).

O agravante cumpria pena em regime aberto, mas deixou de comparecer regularmente em Juízo desde 6.9.2023, retornando apenas em 28.1.2025.

Dispõe o art. 6º do Decreto nº 12.338/2024:

"A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024."

Como bem pontuado pela i. PGJ, o agravante permaneceu em situação de abandono do regime aberto de forma contínua entre setembro de 2023 e janeiro de 2025, período que abrange integralmente os doze meses exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024 para a aferição do requisito subjetivo, de modo que
“não cumpriu as condições do regime aberto e cometeu falta grave no período delimitado pelo Decreto nº 12.338/2024.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 358893892).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento no sentido de que "
o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave",
de modo a elidir a concessão do indulto quando
"praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto presidencial"
(STJ, AgRg no HC n. 508.808/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 30.8.2019; AgRg no HC n. 765.902/SP - Rel. Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma - 17.2.2023).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à data de referência, sendo relevante a data da prática da infração, e não a de seu reconhecimento judicial [...] O reconhecimento judicial da falta grave possui natureza declaratória, não afastando os efeitos jurídicos decorrentes da prática do ato infracional no período legalmente impeditivo.”
(AgEx. 1046176-66.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, J. 3.3.2026)

Logo, o ato impugnado deve ser mantido.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026